Tribunal: TJBA
Processo: 8001364-13.2022.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001364-13.2022.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLEUBIA ROSANA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIANA DOS SANTOS FELIX, ERICO EVILASIO DE CARVALHO PAIVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM DUPLICIDADE EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, reconhecendo a ilegalidade de descontos efetuados em duplicidade — em folha de pagamento e diretamente em conta corrente — relativos a empréstimo consignado, bem como a inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, condenando o réu à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória decorrente de descontos indevidos em contrato de consumo; (ii) estabelecer se houve ilicitude na cobrança e nos descontos realizados pela instituição financeira; (iii) determinar a configuração do dano moral em razão da cobrança em duplicidade e da negativação indevida; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de empréstimo firmados entre instituições financeiras e pessoas físicas, atraindo o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4. Não ocorre prescrição quando a ação é ajuizada dentro do prazo de cinco anos contados do desconto indevido, afastando-se a aplicação do prazo trienal do Código Civil.

5. Incumbe à instituição financeira comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, ônus do qual não se desincumbe ao não demonstrar a ausência de repasse dos valores descontados em folha.

6. Configura-se falha na prestação do serviço quando há cobrança em duplicidade de parcela já quitada por desconto consignado, conforme contracheques em anexo e extrato bancário (Ids. 94196790, 94196791 e 94196789) bem como inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos (Id. 94196792).

7. A cobrança indevida e a negativação irregular ultrapassam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável.

8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

9. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da citação.

10. Mantida a sucumbência integral da parte ré, são devidos os honorários advocatícios fixados na sentença, sendo incabível a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

11. O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação nº 8001364-13.2022.8.05.0056
, em que figura como apelante BANCO BRADESCO SA

e como apelada CLEUBIA ROSANA ALVES DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo da ré, mantendo-se a sentença integralmente, por estes e por seus próprios fundamento,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR